Tribunal: TJSP
Processo: 2281951-37.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2281951-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que são impetrantes CARLOS
AUGUSTO DE LIMA TOFOLI e DANIELE BETTAMIO BISPO e Paciente PAULO
ROBERTO SAPIENZA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2281951-37.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41881
RELATOR:
WALTER DA SILVA VOTO no 41881
HABEAS CORPUS no 2281951-37.2019.8.26.0000
IMPETRANTES: CARLOS AUGUSTO DE LIMA TOFOLI E OUTRA
PACIENTE: PAULO ROBERTO SAPIENZA
COMARCA: PAULÍNIA/SP 2.a VARA CRIMINAL
Os Doutores Carlos Augusto de Lima Tofoli e Daniele
Betamio Bispo, impetram o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em
favor de PAULO ROBERTO SAPIENZA, no qual alegam que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora, o MM. Juiz de
Direito da 2.a Vara Criminal da comarca de Paulínia/SP.
Alegam os ilustres impetrantes, que o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena de dois anos e oito meses de prisão e multa,
por infração ao art. 1.o, I e II, c.c. o art. 11, ambos da Lei n.o 8.137/90, na forma do
Art. 71, do Código Penal, tendo interposto recurso de apelação, ao qual foi dado
parcial provimento à defesa, para afastar a agravante da reincidência e dado parcial
provimento ao apelo ministerial para majorar a sua pena para três anos e dez meses
e dois dias de reclusão em regime inicial semiaberto e multa.
Sustentam que o paciente é pessoa íntegra, com pós
graduação em administração de empresas, possui ocupação lícita, residência fixa, é
primário e possui bons antecedentes, não oferecendo assim, nenhum risco à
sociedade.
Argumentam que o paciente não teve oportunidade de
defesa, uma fez que foi nomeado advogado pela OAB de Paulínia/SP, onde sequer
houve qualquer contato e a oportunidade de oferecer a sua versão acerca das
acusações que recaiu sobre ele.
Acrescenta que o paciente responde a mais dois
processos: 0008881-94.2010.8.26.0428 e 0006179-78.2010.8.26.0428, ambos
tramitando perante a 2.a Vara Criminal de Paulínia, nos quais foi devidamente
citado, apresentou provas e compareceu às audiências designadas sem que em
momento algum tenha dificultado o cumprimento de determinação judicial.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2281951-37.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41881
Argumenta que foi negado ao paciente, o direito de
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, multa pecuniária ou
prestação de serviços à comunidade, o que lhe traz prejuízos de difícil reparação,
aduzindo não haver motivo para a fixação do regime semiaberto para o desconto da
pena aplicada.
Refere que após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, foi expedido o mandado de prisão em desfavor do paciente, para dar
início ao cumprimento da reprimenda no regime intermediário.
Pondera que o fato deste Egrégio Tribunal de Justiça ter
reformado a r. sentença, fixando a pena em três anos e dez meses, em regime
semiaberto, reforça a possibilidade de fixação do regime aberto ou até mesmo, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Requer a concessão da ordem, para seja modificado o
cumprimento da pena do regime semiaberto para o aberto, ou, ainda, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou em caso de entendimento
diverso, sejam sobrestados os efeitos da decretação da prisão do paciente, até o
julgamento do presente writ, determinando-se, desde já, a expedição de
contramandado em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 120/122). Processada a ordem.
Prestadas as informações (fls. 125/126), com a juntada
dos documentos pertinentes (fls. 127/148).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 151/153, opinou pelo não conhecimento da impetração.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de PAULO
ROBERTO SAPIENZA, objetivando a modificação do regime semiaberto para o
aberto, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ou
ainda, em caso de entendimento diverso, o sobrestamento dos efeitos da
decretação da prisão do paciente, até o julgamento do presente writ.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2281951-37.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41881
Consoante informações prestadas pela douta autoridade
impetrada, por sentença proferida no dia 29 de junho de 2018, o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena de dois anos, oito meses e vinte dias de
reclusão, em regime semiaberto e multa, por infração ao art. 1.o I e II, c.c. o art. 11,
“caput”, ambos da Lei n.o 8.137/90, c.c. o art. 29, na forma do art. 71, do Código
Penal, havendo a acusação e o paciente interposto recurso de apelação, sendo que
por v. acórdão proferido no dia 25 de abril de 2019, foi dado parcial provimento ao
apelo defensivo para afastar a agravante da reincidência e dado provimento parcial
ao apelo ministerial, para aumentar a pena do paciente para três anos, dez meses e
dois dias de reclusão e pagamento de 19 dias-multa, mantida no mais a r. sentença
de primeiro grau. O acórdão transitou em julgado no dia 24 de junho de 2019 para o
Ministério Público e no dia 29 de maio de 2019 para o paciente, expedindo-se
mandado de prisão em regime semiaberto no dia 14 de novembro de 2019, o qual
foi cumprido no dia 28 de novembro de 2019.
A presente impetração é incognoscível.
É que a irresignação do paciente está na pena que
sofreu, sendo incabível no presente remédio constitucional, a alteração da sentença
proferida.
De outro modo, o paciente interpôs recurso de apelação,
o qual foi julgado por esta Colenda Câmara Criminal no dia 25 de abril de 2019, ao
qual, por votação unânime, foi dado parcial provimento ao apelo defensivo para
afastar a agravante da reincidência e parcial provimento ao apelo ministerial para
majorar a pena de paciente para três anos, dez meses e dois dias de reclusão e
pagamento de dezenove dias-multa, mantendo-se no mais a r. sentença de primeiro
grau (136/144).
Destarte, em sendo a medida reclamada proveniente
deste Egrégio Tribunal de Justiça, não pode esta Corte desconstituir seu próprio
julgado, uma vez que a competência para tanto é atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.
E por se tratar de temas incabíveis no presente writ, NÃO

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 2281951-37.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41881
CONHEÇO DO PEDIDO.
WALTER DA SILVA
Relator